Tribunal: TJBA
Processo: 8000780-02.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000780-02.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: ANA PAULA MARQUES LIMA

Advogado(s)
:
LAINE DE SOUZA PINHEIRO, JOICE LIMA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. INFORMAÇÃO INADEQUADA SOBRE CURSO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA E OUTRA contra
a
sentença pro
latada
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada por ANA PAULA MARQUES LIMA, que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as
R
és ao pagamento de indenização por dano mora
l,
no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais),
e por dano materia
l,
no montante de R$ 2.517,80
(dois mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos)
, além das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre da alegação de falha no dever de informação, quanto à natureza do curso superior contratado pela
A
utora, que acreditava estar matriculada no curso de Estética e Imagem Pessoal, quando, na realidade, cursava Embelezamento e Imagem Pessoal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve falha na prestação de serviço educacional por publicidade enganosa e ausência de informação adequada,
no tocante
ao curso ofertado; estabelecer se estão configurados os danos moral e material indenizáveis;determinar se os valores fixados a título de indenização e honorários advocatícios devem ser mantidos ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem o dever de fornecer informações claras, precisas e ostensivas sobre os produtos e serviços oferecidos (arts. 6º, III, 30 e 37 do CDC).

4.
C
aracterizada a falha na prestação do serviço educacional, pois a instituição de ensino não demonstrou ter informado de forma inequívoca à
Demandante
sobre a extinção do curso de Estética e Imagem Pessoal e a real natureza do curso de Embelezamento e Imagem Pessoal, divergência confirmada por material publicitário, didático e estrutura curricular.

5.
A conduta omissiva das
Acionadas
configura publicidade enganosa por omissão, sendo equiparada à omissão dolosa, uma vez que frustrou a legítima expectativa da
C
onsumidora,
referente
à sua formação profissional.

6.
A responsabilidade civil das
Demandadas
é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e solidária, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do mesmo diploma legal, estendendo-se à editora responsável pelo material didático.

7.
O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, diante da frustração da finalidade contratual e do investimento de tempo, dedicação e recursos pela
Suplicante
, sendo adequada a
estipulação
da indenização
no montante de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Os danos materiais restaram comprovados por meio de recibos de pagamento das mensalidades, sendo devida a restituição integral de R$ 2.517,80
(dois mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos)
, nos termos dos arts. 14 do CDC e 927 do CC.

9.
A verba honorária deve ser majorada para 20% do valor da condenação, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 30, 37; CC, arts. 406, 927, 944; CPC, arts. 322, §2º, 85, §11, 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 5003774-67.2020.8.13.0016, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 16.03.2023, 13ª Câmara Cível.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000780-02.2017.8.05.0191
, tendo como Apelantes a
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA E OUTRO,
sendo

Apelada
ANA PAULA MARQUES LIMA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria
,
em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
.